Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733479-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DERMIVAL DA ROCHA SOUSA D E S P A C H O Conforme manifestação do Ministério Público no ID 46863993, verifica-se que a parte apelada não fora intimada para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o apelado para apresentar contarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de maio de 2023 12:32:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador